Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-55.2024.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000296-55.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADIR ANTONIO TESTA - CPF: 174.002.101-06 (APELANTE), EDILAINE APARECIDA MARTINS DA COSTA - CPF: 035.365.591-07 (ADVOGADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), MARIA DORANEIDE DA SILVA SMERDEK - CPF: 502.382.721-68 (APELANTE), WILLIAM MATOS DA SILVA - CPF: 100.052.539-26 (APELADO), RTRANS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 22.122.520/0001-00 (APELADO), ALBERTINA WARMLING OENNING LTDA - CNPJ: 08.831.104/0001-50 (APELADO), MARIA NILTA RICKEN TENFEN - CPF: 678.157.749-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – DINÂMICA DO SINISTRO INCONCLUSIVA – CULPA NÃO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade civil por acidente de trânsito, fundada na teoria subjetiva, exige prova inequívoca da culpa do agente.

A ausência de demonstração segura da dinâmica do sinistro e da conduta culposa do réu impõe a improcedência do pedido indenizatório, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000296-55.2024.8.11.0010

APELANTES:

ADIR ANTONIO TESTA, MARIA
DORANEIDE
DA SILVA
SMERDEK

APELADOS:

WILLIAM MATOS DA SILVA,
RTRANS
TRANSPORTES LTDA, ALBERTINA
WARMLING

OENNING
LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADIR ANTÔNIO TESTA
e
MARIA
DORANEIDE
DA SILVA
,
contra sentença proferida pela MMª. Juíza
Laura
Dorilêo
Cândido
, da 1ª
Vara
d
e Jaciara
/MT
, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral n
º
1000296-55.2024.8.11.0010, ajuizada em desfavor de
ALBERTINA
WARMLING

OENNING
E CIA LTD
A
e
OUTROS
, que julgou improcedente a pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito, condenando os autores ao pagamento de custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.

Quanto à narrativa fática, os recorrentes relatam que, em 23 de abril de 2023, trafegavam pela BR 364, km 265, conduzindo um Fiat Uno Mille, quando foram atingidos por um veículo de carga (caminhão trator e semirreboque) ligado à parte recorrida.

Segundo a descrição, o veículo maior teria tentado realizar uma manobra imprudente de ultrapassagem ou mudança de faixa, colidindo na lateral e na traseira do automóvel dos autores, arrastando-o pela pista. Em decorrência do sinistro, os apelantes
sofreram lesões físicas, necessitando de atendimento médico e exames particulares no valor de R$140,00
(cento e quarenta reais)
, além de danos materiais no veículo classificados como de média monta pela PRF, mas cujos orçamentos de reparo (variando entre R$25.420,00 e R$26.655,00) superam o valor de mercado do bem (Tabela FIPE de R$17.540,00), configurando perda total econômica.

No mérito, os apelantes combatem a tese de ilegitimidade passiva arguida pela empresa recorrida.

Argumentam que a apelada, proprietária do semirreboque, possui responsabilidade solidária pelo evento danoso, invocando a
teoria da asserção
e destacando que a empresa não comprovou documentalmente o alegado contrato de aluguel ou subcontratação que excluiria sua responsabilidade.

Ademais, os recorrentes alegam que houve ausência de impugnação específica por parte da defesa quanto à dinâmica do acidente e aos valores dos danos materiais apresentados, o que, à luz dos artigos 341 e 373 do CPC, deveria levar à presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

Ainda sobre a responsabilidade civil, o recurso enfatiza a culpa exclusiva do condutor do veículo de carga, fundamentando-se nos artigos 28, 29 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõem dever de cuidado redobrado aos veículos de maior porte e cautela em manobras laterais.

Os apelantes refutam a versão de que teriam freado bruscamente, apontando que as fotos anexadas comprovam danos na traseira do veículo, o que gera presunção de culpa de quem colide atrás, conforme jurisprudência citada.

Sustentam que a prova dos autos, incluindo o Boletim de Ocorrência e imagens, demonstra a imprudência e negligência da parte adversa.

Por fim, os apelantes requerem ao Tribunal o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de
primeiro grau, julgando a ação procedente. Pleiteiam a condenação solidária da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$40.000,00 (sendo vinte mil para cada autor) e danos materiais que englobam o ressarcimento de despesas médicas (R$140,00) e o valor integral do veículo conforme a Tabela FIPE (R$17.680,00). Subsidiariamente, caso não acolhido o valor da perda total, pedem o custeio do conserto com base nos orçamentos apresentados. Requerem, ainda, a inversão do ônus da prova e da sucumbência, com a fixação de honorários advocatícios em 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação

(
I
d. 335335455).

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que os recorrentes não enfrentaram os fundamentos da decisão recorrida.

No mérito, reitera a tese de ilegitimidade passiva, afirmando que os semirreboques haviam sido vendidos à transportadora
RTrans
antes do acidente e que não possuem tração própria, não tendo contribuído para o evento.

Quanto à dinâmica do acidente, sustenta a culpa exclusiva dos apelantes, baseando-se no Boletim de Ocorrência e no depoimento do motorista do caminhão, os quais indicam que o veículo dos autores realizou uma frenagem brusca após uma ultrapassagem, ocasionando a colisão.

Por fim, argumenta a inexistência de danos morais indenizáveis e requer o desprovimento do recurso, com a consequente condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais
(
I
d. 335335458).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (
I
d. 335811891).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De proêmio,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões, uma vez que a peça recursal, ainda que reitere argumentos anteriores, ataca os fundamentos da sentença, especificamente no que tange à valoração da prova e à distribuição do ônus probatório, permitindo o contraditório e a
devolutividade
da matéria ao Tribunal.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido em 23 de abril de 2023, envolvendo o veículo dos autores e o conjunto transportador (caminhão trator e semirreboques) atrelado à empresa ré.

A responsabilidade civil, na modalidade subjetiva, exige a comprovação concomitante da conduta ilícita, do dano, do nexo causal e da culpa, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de improcedência
se baseou
na fragilidade do conjunto probatório, conclusão que deve ser mantida.

A tese recursal dos apelantes sustenta-se na premissa de que houve colisão traseira, o que geraria presunção de culpa do condutor do veículo de carga.

Todavia, a análise técnica do Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal e as fotografias acostadas aos autos não corroboram essa versão de forma cabal.

O croqui e a narrativa da autoridade policial descrevem uma dinâmica de colisão lateral, ocorrida quando ambos os veículos realizavam manobra de deslocamento, não se tratando de
uma típica colisão traseira decorrente de inobservância de distância de segurança.

As avarias, concentradas majoritariamente na lateral do veículo Fiat Uno, enfraquecem a alegação de que o caminhão teria simplesmente abalroado a traseira do automóvel por excesso de velocidade ou imperícia.

Ademais, a instrução processual revelou versões diametralmente opostas acerca da dinâmica do sinistro. Enquanto o autor afirma que foi atingido quando trafegava regularmente, o condutor do caminhão relata que o veículo dos autores, após realizar ultrapassagem, freou bruscamente à sua frente, obrigando-o a manobrar para o acostamento, momento em que ocorreu o choque lateral.

Diante de narrativas conflitantes e não havendo testemunhas isentas que pudessem elucidar a mecânica do evento, o Boletim de Ocorrência, que possui presunção relativa de veracidade, mostra-se inconclusivo quanto à culpa, indicando apenas a ocorrência do choque lateral durante manobras simultâneas.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação da regra do ônus da prova prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cabia aos autores
demonstrar
o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a culpa exclusiva ou concorrente da parte ré. Não o fazendo, e permanecendo a dúvida sobre quem deu causa ao evento danoso, a improcedência do pedido indenizatório é medida de rigor, não havendo que se falar em presunção de veracidade por ausência de impugnação específica, visto que a defesa contestou a dinâmica fática e a responsabilidade atribuída.

Por conseguinte, não comprovada a culpa do condutor do veículo de carga, resta prejudicada a análise da responsabilidade solidária da proprietária do semirreboque ou a discussão sobre a legitimidade passiva decorrente da venda do bem,
pois inexistindo o ato ilícito culposo principal, não há dever de indenizar, seja por danos materiais ou morais.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ILEGITIMIDADE DE UMA DAS REQUERIDAS JÁ HÁ MUITO INDEFERIDA E POR DECISÃO IRRECORRIDA – COMPROVAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR APELANTE PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO, DO QUAL ALEGOU TER SIDO VÍTIMA – APELAÇÕES E RECUSO ADESIVO DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.
A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório.
A culpa exclusiva da vítima, demonstrada pelo conjunto probatório, afasta a alegação de responsabilidade de terceiros pelo acidente de trânsito
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00147730220168110004, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
AUSENTE COMPROVAÇÃO ROBUSTA ACERCA DA CONDUTA E CULPA DO REQUERIDO NA DINÂMICA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO
– RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – ELEMENTO CULPA NÃO DEMONSTRADO – PREMENTE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA SEGURA INFERÊNCIA DA DINÂMICA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E
CULPA DO REQUERIDO – PROVA TESTEMUNHAL EXPRESSAMENTE DISPENSADA PELA PARTE AUTORA – ELEMENTOS MATERIAIS DE PROVA COLIGIDOS AO FEITO MERAMENTE INDICIÁRIOS DA RESPONSABILIDADE – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO (ART. 373, I, CPC)– ESCORREITA CONCLUSÃO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Compulsando e analisando detidamente o acervo probatório coligido ao feito, constata-se que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I do CPC) no sentido de comprovar, por provas assertivas e robustas, que o requerido teria sido efetivamente o culpado pelo acidente trânsito que lhe resultaram os danos alegados
. Premente a realização de audiência de instrução para fins de aferição e contundente comprovação da indigitada culpa do requerido no acidente de trânsito narrado na inicial, já que, conforme corretamente fundamentado na sentença recorrida, dos elementos de prova documentais meramente indiciários amealhados ao feito não é possível extrair, com a segurança necessária, a efetiva dinâmica do acidente do trânsito ocorrido e a conseguinte culpa e responsabilidade dele, a qual, no caso concreto, deixou de ser realizada, na medida em que no curso da instrução processual foi expressamente oportunizada a dilação probatória, a qual foi dispensada pela parte autora no ponto nodal relativo à efetiva dinâmica do acidente de trânsito, o que era premente à aferição dos elementos jurídicos materiais da conduta e culpa essenciais à caracterização da responsabilidade civil subjetiva que rege o caso (
arts
. 186 e 927 do CC/02). Premente a realização da audiência de instrução para aferição da culpa pelo acidente de
trânsito, ato probatório dispensado pela parte autora, constata-se escorreita a conclusão de improcedência da demanda, eis que não há nos autos, para além de provas materiais meramente indiciárias (como boletins de ocorrência referidos no recurso), provas robustas e indenes de dúvida no sentido de que o acidente de trânsito decorreu de conduta e elemento subjetivo específico possivelmente perpetrado pelo requerido. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001333-22.2016.8.11.0003, Relator.:
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pel
a
magistrad
a
de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária

de 10 para 15
%
(quinze por cento)
sobre o valor
atualizado
da
causa
, com fulcro no art. 85, §11
,
do CPC
,
devendo
a exigibilidade da verba manter
-se
suspensa, com arrimo no art. 98, §3º
,
do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026